Tribunal: TCU
Processo: 004.992/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 494/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VI, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A. de que esta deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, e que, caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar cópia da instrução da unidade técnica, que fundamentou esta decisão, peça 6, sem quaisquer custos; e, determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.992/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: Rodrigo Guimaraes Simas (167.789/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.